Tribunal: TJDFT
Processo: 0742926-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARREMATAÇÃO. IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. RECOMPOSIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA.
1. Demonstrada a divergência na condição do imóvel, entre a descrição no edital do leilão e o encontrado após a arrematação, revela-se cabível o ressarcimento aos arrematantes pelos prejuízos materiais, às custas dos executados, responsáveis pelos danos.
2. Não se reconhece litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, se a parte apenas exerce seu direito de defesa com a interposição do agravo.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.